Tribunal: TJDFT
Processo: 0731060-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731060-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS EDUARDO RIBEIRO MEIRELES IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDJANE DE ARAÚJO BESERRA em favor de DOUGLAS EDUARDO RIBEIRO MEIRELES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 203198223 dos autos de origem), no processo n.o 0727582-22.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 62151510), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, exerce atividade lícita, tem endereço fixo no distrito da culpa, com família constituída. Salienta que o delito a ele imputado é sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Destaca que a decisão não se pautou em elementos concretos que levariam a crer que o paciente, solto, colocaria em risco a ordem pública e econômica, obstaria o andamento da instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal. Defende que “o quantitativo de drogas não torna o fundamento concreto para motivar a medida extrema da cautelar” Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 203198223 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação acerca da comercialização de entorpecente pelo autuado Cleiton, lograram flagrar o respectivo autuado em atos típicos de traficância e, em seguida, empreender fuga para determinado lote. Consta, ainda, que o autuado Cleiton adentrou na residência do autuado Wallisson, local onde foram apreendidos 3 tabletes de maconha. Consta, também, que o autuado Cleiton informou que havia mais droga na residência de Douglas, local onde foram apreendidas ainda mais 9 tabletes de maconha. Por fim, consta que da ação policial restaram apreendidas: 13 porções de maconha, com cerca de 9950g; 3 porções de maconha, com cerca de 3500g; 1 porção de maconha, com cerca de 29g (id 203060574). Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que os autuados DOUGLAS e WALLISSON são reincidentes em roubo, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e a periculosidade concreta. Em tempo, em que pese a primariedade do agente CLEITON, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEITON FARIAS DA SILVA (filho(a) de Normario Carvalho da Silva e de Reinalda Pereira de Farias, nascido em 16/12/2002), DOUGLAS EDUARDO RIBEIRO MEIRELES, (filho(a) de Elizangela Ribeiro Meireles, nascido em 08/08/1996) e WALLISSON DOUGLAS EVANGELISTA DE SOUSA, (filho(a) de Denilson Evangelista Rosas e de Raimunda Lima de Sousa, nascido em 05/08/1996). (...).” (grifos nossos). Constata-se que o paciente foi preso em flagrante, com outras duas pessoas, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 490/2024 - 12a DP, sendo apreendida 13479,03g de substância identificada como maconha, dividida em diversas porções (Id 203060574 dos autos principais), sendo 09 tabletes e 04 porções vinculados ao paciente (Id 203060559 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. No tocante à expressiva quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. 1. A prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida, tratando-se de 51,4 kg de maconha e 147,144 gramas de crack; ademais, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 2. Não ocorre ausência de contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar se o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2022, custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a qual foi mantida por decisão proferida em 24/8/2023 e pela sentença, em 31/7/2023, tendo o acusado permanecido preso durante todo o processo. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 865.629/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga e, no caso sob análise, foram apreendidos 185,39g de cocaína, 70,55g de crack e 567,71g de maconha, o q ue evidencia fundamentação idônea para a prisão preventiva. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 860.918/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. CRIME PRÓXIMO A ESCOLAS. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. A despeito da primariedade do réu, a variedade e o montante de substâncias ilícitas apreendidas, bem como o fato de o crime haver ocorrido nas imediações de estabelecimentos de ensino apontam a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, motivo por que justificam a manutenção da custódia preventiva do acusado pela sentença, que o condenou ao cumprimento de mais de 9 anos de reclusão, a se iniciarem no regime fechado. Precedentes. 3. Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 849.453/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR